Tribunal: STF
Processo: HC 229971
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 5): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 - Temas não analisados pelas instância ordinárias não podem ser trazidos diretamente à esta Corte. Destarte, a questão substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, não pode ser objeto de análise neste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2 - Agravo regimental improvido. 



    Pretendem os impetrantes, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, sob o argumento de que ausentes os requisitos legais para a custódia ante tempus, sobretudo porque, (i) além de não haver fundamentação idônea a lastrear o édito prisional pelo Tribunal de Justiça, (ii) inexistente contemporaneidade, e (iii), em um prognóstico de manutenção da condenação, a prisão processual será mais gravosa que a prisão penal. 



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Análise do caso concreto



    O mandamus, todavia, não merece conhecimento.



    Tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte também tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado sob argumentação que não foi submetida a exame perante as instâncias antecedentes, pois tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    [...] Segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica em supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017 [...] (HC 194653, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, decisão unipessoal, DJe 02.12.2020)



    [...] Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. (HC 160776 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.03.2019).



    [...] Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte na ausência de manifestação do Tribunal Superior antecedente sobre elas. [...] (HC 190028, Relator(a) Min. Rosa Weber, decisão unipessoal, DJe 10.11.2020)



    [...] Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    In casu, conquanto haja identidade entre o pedido formulado no presente writ e o apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, o mesmo não se pode dizer no que concerne à causa de pedir apresentada às instâncias ordinárias, ainda que em ambos os casos se indique a existência de ilegalidade na manutenção da ordem de prisão preventiva. 



    Não bastasse, no ponto, nota-se constar no voto condutor do acórdão ora impugnado que:



    [...] quanto a alegação de que a supressão de instância estaria suprida com superveniência do julgamento dos embargos de declaração opostos no Tribunal a quo, verifica-se do acórdão juntado pela defesa às fls. 339/356 que a contemporaneidade da prisão não foi analisada pelo Tribunal a quo, que rejeitou os embargos de declaração. 



    Cumpre salientar que o pedido de o encaminhamento de recomendação à 12° Câmara de Direito Criminal, para que seja realizada a análise da contemporaneidade do periculum libertatis do paciente (fl. 334) é uma inovação recursal, o que não é admitido. 



    Assim, reafirmo que temas não analisados pelas instância ordinárias não podem ser trazidos diretamente à esta Corte. Destarte, a questão da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, não pode ser objeto de análise neste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Saliento que o agravante respondeu todo o processo sob prisão cautelar, tendo progredido de regime após a sentença condenatória, não havendo ilegalidade flagrante apta a concessão de ordem de ofício por esta Corte. 



    Assim, no caso concreto, inexistente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente do acórdão inquinado coator, o qual, ao contrário, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o writ não merece conhecimento.



    4. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente